Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602767-79.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-17

Inteiro teor:
31/08/2020
Número: 0602767-79.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por VALDECIR ANTONIO
GIELDA, CPF: 577.538.819-49, candidato ao cargo de Deputado Estadual, pelo Partido Popular
Socialista - PPS.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 VALDECIR ANTONIO GIELDA DEPUTADO
ESTADUAL (RESPONSÁVEL)
ALAN RODRIGUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
VALDECIR ANTONIO GIELDA (REQUERENTE)
ALAN RODRIGUES DE ANDRADE (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
92403
66
19/08/2020 09:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.216

PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602767-79.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 VALDECIR ANTONIO GIELDA DEPUTADO ESTADUAL
- OAB/PR73512
ADVOGADO: ALAN RODRIGUES DE ANDRADE
REQUERENTE: VALDECIR ANTONIO GIELDA
- OAB/PR73512
ADVOGADO: ALAN RODRIGUES DE ANDRADE
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
–
CAMPANHA – DEPUTADO ESTADUAL – CANDIDATO NÃO ELEITO –
LEI N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 – OMISSÃO DE
DESPESAS CONSTANTES NO BANCO DE DADOS DA JUSTIÇA
ELEITORAL. PEQUENO VALOR E PERCENTUAL. RAZOABILIDADE E
PROPORCIONALIDADE. RESSALVA - CONTAS JULGADAS
APROVADAS COM RESSALVAS.
1.A omissão de despesas realizadas, no valor total de R$154,98, que
corresponde a 0,55% do total de recursos movimentados pelo prestador,
não causa a desaprovação das contas, haja vista a aplicação dos critérios
da razoabilidade e da proporcionalidade.
2.Aprovação com ressalvas.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 17/08/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR:

Num. 9240366 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/08/2020 09:10:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081909100954800000008747142
Número do documento: 20081909100954800000008747142

RELATÓRIO

1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por VALDECIR ANTONIO
GIELDArelativa às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de deputado estadual pelo
partido PPS – Partido Popular Socialista e não foi eleito (ID 274294 e seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 714066).
3.Inicialmente, a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal apresentou relatório
(ID 2786116) apontando diligências a serem atendidas pelo requerente. Intimado, o prestador
apresentou prestação de contas final retificadora (ID 3186716 e seguintes), bem como
manifestação e documentos (3195766 e seguintes).
4.O setor de análise técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná apresentou parecer
conclusivo pela aprovação com ressalvas das contas(ID 5706616), apontando como
única irregularidade remanescente: omissões relativas às despesas constantes da prestação
de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral (item 5.1).
5.Intimado, o prestador não apresentou manifestação (ID 6700966).
6.A Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pela aprovação com ressalvas das
contas nos termos do artigo 77, inciso II, da Resolução TSE (ID 6720866).
,
É o relatório.

VOTO

1.Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
VALDECIR ANTONIO GIELDA relativa às eleições gerais de 2018, cuja competência
,
originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e regida pela Lei nº9.504/97,

regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral na Resolução nº23.553/2017. O então
candidato obteve 218 votos.
2.Inicialmente, verifica-se que o requerente apresentou a prestação de contas parcial e final em
13.09.2018 e 31.10.2018, respectivamente, ou seja, dentro dos prazos previstos na Res. TSE
nº23.553/2017.

3.Segundo o órgão de análise técnica deste Tribunal, os recursos utilizados na campanha
totalizaram R$28.000,00, sendo:
R$5.000,00 de doações financeiras de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC, com as despesas correspondentes demonstradas por documento,
lançadas na prestação de contas e movimentadas através de conta corrente específica;
Num. 9240366 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/08/2020 09:10:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081909100954800000008747142
Número do documento: 20081909100954800000008747142

R$23.000,00 doação de valor estimável em dinheiro pelo próprio candidato, referente a
utilização do veículo Fiat Uno placa AFV-3334.
4.O parecer técnico apontou, ainda, que não houve doações a título de outros recursos e
repasse de recursos do Fundo Partidário.
5.Adentrando na análise das contas prestadas, o parecer técnico conclusivo final (ID 5706616)
apontou como única irregularidade remanescente: omissões de despesas constantes da base
de dados da Justiça Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de
campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, as quais não foram
. Veja-se:
declaradas na prestação de contas em exame
Em manifestação de ID 3196016, o prestador de contas afirma que os gastos de R$40,00 e
R$80,00 foram realizados com a empresa COPYCOM, para extração de cópias das suas
propostas de campanha, para distribuição aos eleitores. Por sua vez, quanto ao gasto de
R$34,98, realizado com o Facebook, afirma o candidato que observou que a despesa seria
contrária às regras do Tribunal Superior Eleitoral, razão pela qual, rapidamente, cancelou o
serviço, restando esse custo pela sua contratação.
Não obstante, conforme apontou o setor técnico, o requerente não realizou o lançamento
destas despesas em sua prestação de contas. Ademais, como o próprio prestador confirmou
em sua manifestação, o fato é que tais despesas não foram pagas com recursos que
transitaram pelas contas bancárias de campanha, mas sim com recursos próprios.
Esta situação revela omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o artigo 56, inciso I,
letra g, da Resolução TSE nº23.553/2017:
Art.56 - Ressalvado o disposto no art. 65 desta resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta, cumulativamente:
I - pelas seguintes informações:
(...)
g) receitas e despesas, especificadas;
(...).

Em que pese a existência da irregularidade, verifica-se que as referidas despesas totalizam

R$154,98 o que representa
,
0,55% do total de recursos movimentados pelo requerente
durante a campanha. Tal valor, considerado de forma absoluta ou percentual, não se revela
suficiente a ensejar a desaprovação das contas.
Assim, aplicando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, é de se apor ressalvas
nas contas.
6.Considerando que a irregularidade remanescente não é grave o suficiente para macular as

contas em exame, a aprovação com ressalvas é medida que se impõe.
7.ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando os pareceres do
,
setor técnico e da Procuradoria Regional Eleitoral e com fundamento no artigo 30, inciso II, da

Lei nº9.504/97 c/c o artigo 77, inciso II, da Resolução TSE nº23.553/2017, voto no sentido
Num. 9240366 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/08/2020 09:10:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081909100954800000008747142
Número do documento: 20081909100954800000008747142

de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas apresentadas por
VALDECIR ANTONIO GIELDA referente às eleições de 2018, em que concorreu ao cargo
,
de deputado estadual e não foi eleito.
Curitiba, 17 de agosto de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602767-79.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: VALDECIR ANTONIO GIELDA -
Advogado do(a) REQUERENTE: ALAN RODRIGUES DE ANDRADE - PR73512.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 17.08.2020.
Num. 9240366 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 19/08/2020 09:10:10
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20081909100954800000008747142
Número do documento: 20081909100954800000008747142